Tribunal: TJES
Processo: 0000976-50.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000976-50.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO RIBEIRO DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao apelante a pena de sete meses e três dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006. A defesa requereu a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica estão suficientemente comprovadas, de modo a justificar a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados sob o regime da Lei Maria da Penha, assume especial relevância probatória, uma vez que esses delitos ocorrem com frequência sem testemunhas presenciais. No caso, os depoimentos da vítima se mostram coerentes e harmônicos, tanto na fase policial quanto em juízo, sendo corroborados pelo exame pericial de lesões corporais. 4. O laudo pericial, acostado aos autos, atesta a presença de múltiplas escoriações e equimoses na vítima, confirmando a materialidade das lesões descritas. 5. O depoimento do próprio apelante, ao admitir que houve um desentendimento com a vítima e que a empurrou, corrobora parcialmente os relatos da ofendida, reforçando a comprovação da autoria do crime. 6. Inexistem nos autos elementos que desabonem a veracidade das declarações da vítima ou indícios de intenção deliberada de prejudicar o acusado, o que dá credibilidade ao seu relato. 7. A jurisprudência firmada reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr nº 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, Julg. 03/08/2022, DJES 15/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000976-50.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO RIBEIRO DOS REIS

Advogado(s) do reclamante: EDIMILSON DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal,
interposto por
Leandro Ribeiro dos Reis
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí (fls. 89/94 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03, assim narrou os fatos:

“[...] Consta dos autos do caderno investigativo em epígrafe que, no dia 05 de abril de 2020, por volta das 4h da madrugada, na avenida José Ferreira Alves, nº 1320, bairro Balança, Guaçuí/ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, agrediu fisicamente sua namorada Luana da Silva Oliveira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 14.

Conforme apurado, na ocasião, a vítima, que namorava com o denunciado há quatro meses, decidiu por fim ao relacionamento amoroso, motivo pelo qual, foi agredida com socos no rosto, chute e uma rasteira que a fez cair ao chão [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a douta magistrada a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos 129, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/2006,
à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 101/103 dos autos físicos, a douta defesa requer a absolvição do apelante, por falta de provas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o tipo penal de lesão corporal, contido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Dito isso, a
materialidade e a autoria
do delito restaram comprovadas nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07 dos autos físicos, do Exame de Lesões Corporais acostado à fl. 17, também dos autos físicos, e das provas testemunhais constantes nos autos,
razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo as declarações perante a autoridade policial da vítima
Luana da Silva Oliveira
, consoante consta à fl. 10, dos autos físicos:

“[...] QUE: [...] namora com Leandro há quatro meses, sem morarem juntos, mas como ele não está lhe ajudando com as despesas de sua casa com seus filhos, então neste final de semana disse que queria terminar o namoro, Leandro então não aceitou e passou a agredi-la fisicamente, fatos ocorridos na sua casa e depois evadiu-se; QUE a declarante está como medo de Leandro”.

Em juízo, na mídia acostada aos presentes autos (fl. 80), a vítima confirmou o relato acima, oportunidade em que assim consignou:

“que as agressões realmente ocorreram; que não foi a primeira vez que aconteceu, que aconteceram várias vezes; que nesse dia não foi por razão nenhuma; que a ofendida estava vindo da rua; que ele a cercou na rua e deu uma rasteira nela e um soco; que não tinha ninguém para socorrê-la, então continuou andando até em casa e pediu ajuda a sua mãe; que ainda tem medo dele; que ficou internada 6 meses na clínica; que quando saiu da clínica, ele ficava a seguindo na rua, querendo falar com ela; que ela então falou que se ele continuasse perseguindo ela, iria chamar a polícia; que foi internada na clínica pois se envolveu com drogas no período em que esteve em um relacionamento com o acusado, que ele também usava; que no dia dos fatos não usou drogas; que diante da agressão, revidou; [...] que eles usavam crack; que não usa mais drogas; [...]”.

Corroborando com as declarações da vítima, o Laudo Pericial acostado à fl. 27, dos autos físicos, constatou a lesão corporal sofrida, atestando a presença de
“... uma placa de escoriação de aproximadamente 3 x 1 cm na região frontal média; uma placa d escoriação de aproximadamente 1 x 1 cm no dorso do nariz, na região superior; duas escoriações lineares de aproximadamente 0.5 cm cada e duas escoriações puntiformes, todas localizadas na região média do dorso nasal; uma paca de escoriação de aproximadamente 0.5 x 1 cm na região supra labial a esquerda. Uma equimose de tom roxo de aproximadamente 10 x 3 cm na região superior da face posterior do antebraço esquerdo, com 3 escoriações lineares de aproximadamente 1 cm cada no terço distal desta lesão e uma placa de escoriação de aproximadamente 1 x 1 cm em seu terço proximal. Uma placa de escoriação de aproximadamente 10 x 3 cm no joelho esquerdo”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, que narram com riqueza de detalhes todo o ocorrido, ainda foram corroboradas pelo aludido laudo pericial, que demonstra a existência das várias lesões, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Nessa linha, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem quase sempre sem a presença de testemunhas, razão pela qual deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário para se resguardar de um mal maior, revelando assim o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Por sua vez, o apelante afirmou que no dia dos fatos ambos estavam drogados e que, após desentendimento, teria apenas empurrado a vítima, que o agrediu também, levando uma pedrada da vítima.

Assim, as declarações da ofendida em sede policial e em juízo foram uníssonas e coerentes, são corroboradas pelo resultado do Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como pelo próprio interrogatório do acusado, que confirmou parcialmente a agressão, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu então namorado, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)